Tribunal: STF
Processo: HC 90645
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-09-11
Data de publicação: 2007-09-11

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Execução
   provisória da pena. Pendência de julgamento dos Recursos especial
   e extraordinário. Ofensa ao princípio da presunção da inocência:
   não-ocorrência. Precedentes.
1. A jurisprudência desta Corte é
   no sentido de que a pendência do recurso especial ou
   extraordinário não impede a execução imediata da pena,
   considerando que eles não têm efeito suspensivo, são excepcionais,
   sem que isso implique em ofensa ao princípio da presunção da
   inocência.
2. Habeas corpus indeferido.